Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709722-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA, JANAINA PEREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703622-18.2021.8.07.0009, que indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais das empresas MERCEARIA DINIZ LTDA e DG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 225587523 da origem): “Requer o autor no ID. 223452819 a penhora de cotas sociais titularizadas pelo executado junto às empresas ali indicadas. Todavia, caberia ao autor comprovar a situação cadastral de cada empresa, além do seu efetivo funcionamento e, ainda, o capital social de cada pessoa jurídica, para fins de análise na viabilidade da penhora requerida, ônus do qual não se desincumbiu. Soma-se a isso a complexidade da medida requerida, eis que é necessário apresentar em Juízo o balanço especial de cada empresa, além de comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios. Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, a empresa deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, observando-se que, caso seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial daquelas que, na prática, frequentemente tem resultado infrutífero. Por todo o exposto, não vislumbro utilidade na medida, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido do autor. Considerando que o processo já foi suspenso por 1 (um) ano e que, ao final do prazo, o credor não logrou êxito em promover medida constritiva apta à satisfação do crédito, arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. - Prescrição intercorrente projetada para 27/05/2028. Cumpra-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Alega o agravante que a penhora requerida “é de suma importância para satisfação da dívida objeto da ação de execução, haja vista, a inércia dos executados para promover a satisfação do débito exequendo”. Acrescenta ainda que “a penhora das quotas sociais é legítima, pois elas integram o patrimônio do devedor, ora executado, e podem ser usadas para satisfazer suas obrigações, conforme o princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC)”. O agravante fundamenta sua insurgência, principalmente, na aplicação dos arts. 835, IX, e 861 do CPC, além do art. 1.026 do Código Civil, argumentando que, não tendo sido localizados outros bens penhoráveis, é legítima e viável a constrição sobre as quotas sociais das empresas das quais o devedor é sócio. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para imediata realização da penhora das quotas sociais. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com deferimento definitivo da medida requerida. Preparo no ID 69867502. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição (prevista para ocorrer somente em 27/05/2028). Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator